Tribunal: TJSP
Processo: 2105910-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Benefício negado – Condições pessoais da agravante que não permitem a concessão – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105910-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
LUCIANE ANGÉLICA ROMERA CARRASCO, são agravados B2W - COMPANHIA
DIGITAL e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105910-84.2020.8.26.0000 - Fernandópolis
2
VOTO No: 30367
AGRV.No: 2105910-84.2020.8.26.0000
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
AGTE. : LUCIANE ANGELICA ROMERA CARRASCO
AGDO. : B2W COMPANHIA DIGITAL (SUBMARINO S/A) E GOL LINHAS
AEREAS INTELIGENTES S/A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Benefício negado Condições
pessoais da agravante que não permitem a concessão Recurso
não provido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada a fls. 26/27, que, nos autos da ação de indenização
movida em face das agravadas, indeferiu seu pedido de
gratuidade de justiça, nos seguintes termos:
“Vistos. Quanto ao pleito de concessão dos benefícios
da gratuidade, é certo que a Sra Luciane Angelica Romera
Carrasco
(autos
sob
no
1002929-09.2020.8.26.0189),
o
Sr.
Gilberto Carrasco Iva (autos sob no 1002928-24.2020.8.26.0189),
a
Sra
Vitória
Romera
Carllsen
(autos
sob
no
1002934-31.2020.8.26.0189), bem como a Sr.a Isabela Romera
Callsen (autos sob no 1002931-76.2020.8.26.0189), distribuíram
na mesma data ações indenizatórias relatando, basicamente, os
mesmos fatos (representados pelos mesmos advogados), causando
estranheza que em vez disso não tenham nestes autos ingressado
conjuntamente no polo ativo. Afinal, os fatos são os mesmos.
Ora, respeitados os entendimentos em contrário, tal expediente
jamais deve ser tolerado (fracionamento de demandas sob o manto
da gratuidade processual com a intenção de aumentar o potencial
indenizatório), devendo este juízo zelar pelo alto custo
individual de cada processo (arcado pela sociedade). Ademais,
"não há que se admitir que haja mais de uma indenização pelo
mesmo fato, salvo se comprovada a irrelevância do valor ante ao
fato danoso (o que não ocorreu)" (TJSP - Apelação no 0008468-
98.2005.8.26.0576 - 9a Câmara de Direito Público - Rel. Des.
Oswaldo Luiz Palu, em 14/12/2011). Neste sentido: (...). Ora, sem
dúvida que o polo ativo não deve ter ao seu favor a leniência
deste juízo para que lhe sejam concedidos os benefícios da
gratuidade em situações deste jaez. Ao contrário, a viagem
familiar a turismo ao nordeste, por transporte aéreo e com
estada em ótimo hotel denota que a parte autora tem plenas
condições de arcar com as custas e despesas processuais. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105910-84.2020.8.26.0000 - Fernandópolis
3
deverá o polo ativo em 15 dias recolher a taxa judiciária de
ingresso e as despesas postais para citação, sob pena de
extinção e cancelamento da distribuição (art. 290 cc 485, X,
CPC). Afirma que a decisão não pode prevalecer,
argumentando que não possui recursos financeiros para
suportar as custas processuais devidas sem prejuízo do
próprio sustento e que declaração de pobreza acostada ao
processo é suficiente para o deferimento da assistência
judiciária gratuita.
Recurso processado no efeito suspensivo (fls.
29).
Não
há
contrariedade,
porquanto
a
relação
processual não se completou.
É o relatório.
A decisão merece ser mantida.
Quer a agravante que se reconheça, por presunção
decorrente da afirmação de necessidade apresentada, ser ela
pobre na acepção jurídica do termo, de modo a ficar isenta
do pagamento das custas e despesas processuais.
Apesar
da
existência
de
previsão
legal
de
presunção relativa de necessidade (art. 99, § 3o), o Código
de Processo Civil expressamente permite ao juiz indeferir a
gratuidade, “se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”
(art. 99, § 2o).
Na hipótese, a situação de miserabilidade alegada
na declaração de pobreza acostada aos autos, em razão de
circunstâncias objetivas relacionadas à natureza da causa,
não indica que a agravante se encontra no aventado estado
de hipossuficiência que a impeça de arcar com as custas do
processo.
Note-se
que
a
agravante,
qualificada
como
comerciante, não demonstrou de modo efetivo a extensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105910-84.2020.8.26.0000 - Fernandópolis
4
seu patrimônio e de sua renda, nem juntou comprovantes de
despesas ou extratos bancários, a fim de comprovar a
aduzida necessidade.
Demais disso, é possível verificar que a autora
contratou advogado particular, dispensando a atuação da
defensoria, e adquiriu, conjuntamente com seus familiares,
pacote com transporte aéreo para viagem de lazer com
destino à Porto Seguro (BA), o que indica renda superior à
maioria
dos
trabalhadores
brasileiros,
que
permite,
inclusive, assumir obrigações que não sejam apenas aquelas
relacionadas diretamente com a sua subsistência.
Tais aspectos demonstram que a agravante não
merece, até o momento, a concessão da gratuidade de
justiça, que deve ser atribuída a quem dela realmente
necessita.
Deste modo, a decisão agravada deve subsistir em
todos os seus termos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator